Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-39.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710124-39.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, GRACILENE QUEIROZ, IRINEU DA COSTA, IVANILDE GONCALVES RODRIGUES, JANICE RIBEIRO DE SANTANA, JESINALDO MACENA DE MENEZES, JOAO BATISTA FILHO, JOAO IZIDIO DOS SANTOS, JOSE ALVES DA SILVA, JORGE DE CASTRO MUNIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32% COM REAJUSTES ESPECÍFICOS. BASE DE CÁLCULO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. Admite-se a compensação do percentual de 84,32% (IPC de março de 1990) com os reajustes salariais efetuados após o exaurimento da instância ordinária, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. 2. A base de cálculo para incidência do percentual de 84,32% deve ser a remuneração dos servidores no mês de março de 1990, quando houve a perda salarial decorrente da falta de recomposição inflacionária. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período (RE 870.947-SE). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 535, inciso VI, do Código Adjetivo Civil, e 884 do Código Civil, pugnando pelo direito de compensar os efeitos condenatórios com os reajustes decorrentes das Leis Distritais 38/89 e 117/90, preexistentes ao título executivo, bem como com os reajustes posteriores, inclusive aqueles decorrentes da reestruturação de carreira, sob pena de violação à coisa julgada e ao enriquecimento sem causa dos recorridos. Aduz que o acordão impugnado adotou equivocadamente o precedente havido nos autos do REsp 1.235.513/AL como paradigma. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigo 535, inciso VI, do CPC e 884 do Código Civil, bem como ao indicado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora firmou seu entendimento com base nas Leis Distritais 38/89 e 117/90, os quais operam efeitos na seara estritamente local, incidindo, portanto, o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF, também aplicável ao recurso especial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030